Tribunal: TJDFT
Processo: 0750270-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEDUZIDO EM 25 LAUDAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR CLEAN MASTER AMBIENTAL UNIPESSOAL LTDA (AGRAVANTE) CONTRA BENEDITO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTRO (AGRAVADOS). DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL. ACEITAÇÃO PELO CREDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois agravos de instrumento interpostos pela exequente e pelos executados contra decisão a qual, em sede de execução de título extrajudicial fundada em distrato de prestação de serviços jurídicos, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com base no art. 921, III, do CPC, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis e inércia da exequente. 1.1. A exequente sustenta ser a suspensão incabível. Porquanto. Os devedores indicaram bens (imóvel e créditos de precatórios), havendo contradição no julgado o qual manteve a suspensão enquanto intimava para indicação de bens. Os executados, por sua vez, defendem a formalização da penhora dos bens ofertados para viabilizar o efeito suspensivo em seus embargos à execução e evitar medidas mais gravosas, como penhora online.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) a possibilidade de conhecimento de pedido de efeito suspensivo a embargos à execução não apreciado na origem; (ii) a legalidade da suspensão do feito executivo com base no art. 921, III, do CPC, diante da existência de bem imóvel ofertado pelos devedores e aceito pela credora; e (iii) a necessidade de formalização da penhora do bem indicado em observância aos princípios da satisfação do crédito e da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não deve ser conhecido, pena de supressão de instância, porque a matéria não foi objeto da decisão agravada e tramita em autos distintos.
4. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe a não localização do executado ou de bens penhoráveis, o que não se coaduna com a realidade dos autos, onde houve o oferecimento espontâneo de imóvel matriculado e livre de ônus pelos devedores. 4.1. Conforme o art. 805 do CPC, a execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor, e o oferecimento de bem idôneo, com a concordância da exequente, impõe ao juízo a formalização da constrição; não o sobrestamento do feito. 4.2. A existência de patrimônio passível de expropriação afasta a caracterização de execução frustrada, tornando indevido o arquivamento provisório ou a suspensão do prazo prescricional, devendo o magistrado promover as diligências necessárias para a formalização da penhora do imóvel indicado, prosseguindo-se na atividade jurisdicional de execução a qual objetiva satisfazer o direito do credor, através de atos expropriatórios dirigidos ao patrimônio do devedor, a serem transformados em dinheiro para a satisfação do crédito daquele.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos providos parcialmente.
Tese de julgamento: "1. É incabível a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC quando o devedor indica bens à penhora e o credor manifesta expressa aceitação, devendo o juízo proceder à formalização da constrição patrimonial. 2. A existência de bem imóvel idôneo ofertado em garantia afasta a presunção de insolvência ou de frustração da execução, privilegiando-se o princípio da menor onerosidade e a satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805 e 921.
Jurisprudência relevante citada: não há.